Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713608-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DANIEL RESENDE SOARES E KARLA MOTA GUIMARÃES, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que sobrestou o andamento do cumprimento provisório de sentença proposto pelos ora agravantes. Os agravantes informam que ingressaram com ação indenizatória contra a ora agravada, a fim de verem ressarcidos os danos materiais e morais derivados do erro médico que levou seu filho a óbito. A compensação pelos danos morais foi fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor e foi reconhecido o dano material de R$ 6.723,02 (seis mil setecentos e vinte e três reais e dois centavos). Ambas as partes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e nesse ínterim, os autores ingressaram com pedido de cumprimento provisório de sentença, que restou sobrestado em virtude dos recursos interpostos perante a Corte Superior. O recurso de agravo dos autores foi provido monocraticamente e majorada a verba indenizatória para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ao da agravada foi negado seguimento. Em seguida, o Hospital interpôs agravo interno que, conforme certificado pelo Tribunal da Cidadania, encontrava-se intempestivo. Assim, embora não tenha havido a certificação oficial do trânsito em julgado, os autores requereram o desarquivamento do cumprimento provisório de sentença, requisitando que o Hospital procedesse à complementação da verba indenizatória, de R$ 126.371,51 (cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos). Na sequência, a Magistrada a quo determinou a intimação da ré, que se manifestou no sentido de que fosse aguardado o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de conhecimento, o que foi acolhido pela Julgadora e é o objeto desta insurgência. Os agravantes sustentam, em síntese, que: A deflagração do cumprimento provisório de sentença é uma prerrogativa do credor, cabendo somente a ele o juízo de conveniência acerca de seu ajuizamento. Conforme os §§ 1o e 2o do art. 1.012 do CPC, o pedido de cumprimento provisório de sentença é admissível nas situações em que o recurso interposto seja recebido apenas no efeito devolutivo (ID 45641743 – p. 6). Alegam ainda que, na hipótese, não houve atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos à Instância Superior e, além disso, em caso de reversão da decisão, eventuais danos devem ser ressarcidos pelo exequente à parte contrária. Asseveram, assim, que a decisão viola os dispositivos processuais que regulam o cumprimento provisório de sentença, configurando error in procedendo. Pontuam, ademais, “que o Hospital Santa Helena deve, sob pena de incidência das cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC, efetuar o depósito da diferença estabelecida em favor dos exequentes no âmbito do Recurso Especial” (ID 45641743 – p. 7). Requerem, por conseguinte, a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, bem como seja intimado o réu a complementar o valor a ser depositado, pois demonstrada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade das medidas executórias. No mérito, postulam pela confirmação da tutela de urgência, reformando a decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 300, caput, do CPC disciplina que a concessão de tutela de urgência demanda a verificação da subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal não restaram demonstrados. Como cediço, o art. 520 do CPC dispõe que o cumprimento provisório de sentença é cabível quando a sentença exequenda tenha sido impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo – o que é o caso ora em análise -, e, além disso, o § 2o do referido dispositivo prevê que incidem a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC no cumprimento provisório de sentença. No caso, entendeu o Juízo de origem que o prosseguimento do cumprimento de sentença deveria aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, em fase recursal perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 153593315 dos autos principais). Há que se ressaltar que, conquanto os agravantes defendam, neste agravo de instrumento, a possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, compulsando-se os autos principais verifica-se que, em verdade, a decisão agravada consiste na resposta apresentada pelo Juízo de origem ao pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo (ID 152247708 dos autos principais) formulado pelos autores, e, nesse cenário, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela antecipada vindicada. De se ver que, conquanto haja certidão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça atestando a intempestividade do agravo interno interposto pelo Hospital Santa Helena, não há decisão judicial a esse respeito e, portanto, inexiste trânsito em julgado oficial indispensável a amparar o prosseguimento do feito como cumprimento definitivo de sentença. Diante disso, ausente o requisito do fumus boni iuris, exigido pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a tutela antecipada requestada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator